Tribunal: TJSP
Processo: 1172862-48.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, rejeitado. Acórdão que acolheu a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Banco. Ação ajuizada na vigência do atual CPC que não mais prevê a possibilidade de ação autônoma objetivando a exibição de documentos. Inadequação da via eleita. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a prévia

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, rejeitado. Acórdão que acolheu a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Banco. Ação ajuizada na vigência do atual CPC que não mais prevê a possibilidade de ação autônoma objetivando a exibição de documentos. Inadequação da via eleita. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a prévia solicitação extrajudicial com o pagamento da respectiva taxa, a qual está prevista no site do Banco. Utilização de site de reclamação que não constitui meio hábil para comprovar, satisfatoriamente, a existência de notificação para fim específico de fornecimento de documento na seara administrativa. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.